Tribunal: STF
Processo: RE 716378
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Paradigma do Tema nº 545 da Repercussão Geral (“Extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação privada”). Empregado da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Inexistência de vícios a serem sanados. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) a ensejar a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados nesta via processual, de cognição estreita e vinculada.



    2. As questões articuladas nos declaratórios foram devidamente apreciadas no acórdão ora embargado, no qual se consignou, em síntese, que a estabilidade especial do art. 19 do ADCT alcança somente os servidores das pessoas jurídicas de direito público e, por conseguinte, não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, como é o caso da ora embargada, Fundação Padre Anchieta.



    3. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração cujo objetivo reside na rediscussão dos argumentos verticalmente analisados no decisum vergastado. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.